Tribunal: TCU
Processo: 002.173/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Auditoria de conformidade, integrada com aspectos operacionais, com o objetivo de avaliar a regularidade das aquisições realizadas pelas comissões militares de compras no exterior, bem como os riscos e controles correlacionados, no período de 2018 a 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade, integrada com aspectos operacionais, com o objetivo de avaliar a regularidade das aquisições realizadas pelas comissões militares de compras no exterior, bem como os riscos e controles correlacionados, no período de 2018 a 2022. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. diligenciar o Comando da Marinha, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, encaminhe o dump (cópia) dos dados primários referentes às compras realizadas por Comissões da Marinha no Exterior (2018-2022) que estão armazenados nas bases de dados dos sistemas SOMAR OBTENÇÃO e SOMAR FINANCEIRO, com a EXCLUSÃO das seguintes tabelas: 9.1.1. tabelas que serão excluídas do dump no SOMAR OBTENÇÃO: AGENDAMENTO; ATUALIZACAO_VIEW; COD_IATA; CONFIG_SOMAR; CONTAINER; CONTAINER_TIPO; CONTEXTO_CA; DOC_ARQ; DOC_ORGOBT; DOCUMENTO_ACD; ARQUIVO_ANEXO; ARQUIVO_ENVIO_EMAIL; ARQUIVO_RECEIVE; ARQUIVO_REC_Siafi; ALTERACOES_CARTAO; APOLICE_SEGURO; EMBARQUE; EMBARQUE_A_W_B; EMB_OMD; EMPRESA_EMBARQUE; HIST_ATUALIZACAO_VIEWs; LOCAL_EMBARQUE; ERRO_CRITICA; LOCAL_ENTREGA; OBT_USO_SISTEMA; OBT_USO_SISTEMA_2021; ORG_CA; PEDIDO_ERROCRIT; PF_OP_CA; PFOP_SVPFORG_CA; PF_ORG_CA; PFPAI_PFFILHO; PRE_MI; RTO_DADOS_CA; SE_SOMAR_SINGRA; SIS_CA; SV_CA; SV_PF_ORG_CA; SV_SV; 9.1.2. tabelas que serão excluídas do dump no SOMAR FINANCEIRO: VER_SIS; REL_ERRO; ATUALIZACAO_SIS; AGENDAMENTO; APLICACAO_FINANCEIRA; RESGATE_APLICACAO; 9.2. determinar ao Comando da Aeronáutica, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as seguintes providências: 9.2.1. apresente cópia do dicionário de dados integral do Sistema Siscab e concessão de acesso à equipe de auditoria ao banco de dados do Siscab, incluindo o sistema "B2B", para o saneamento de eventuais dúvidas sobre a estrutura dos dados; e 9.2.2. encaminhe o dump das tabelas requisitadas pela referida equipe, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após a medida supramencionada; 9.3. determinar ao Comando do Exército, com fundamento com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, para que sejam adotadas as seguintes providências: 9.3.1. apresente cópia do dicionário de dados integral do Sistema Sicoi e concessão de acesso à equipe de auditoria ao banco de dados do sistema, para o saneamento de eventuais dúvidas sobre a estrutura dos dados; e 9.3.2. encaminhe o dump das tabelas requisitadas pela referida equipe, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após a medida supra; 9.4. esclarecer aos Comandos das Forças que, caso, excepcionalmente, se identifique, no conjunto de elementos requisitado pela equipe de auditoria, algum dado sensível, cujo fornecimento represente risco estratégico, individualize e justifique essas situações, oferecendo formas alternativas para seu acesso e tratamento, sem prejuízo de que eventuais controvérsias acerca da forma e do acesso a essas informações sejam dirimidas pelo relator do processo; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação aos Comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica e ao ministro de Estado da Defesa.